Tribunal: TJDFT
Processo: 0702782-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702782-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. V. N. P. AGRAVADO: T. P. R. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por R. V. N. P. em face de T. P. R., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara de Família de Brasília que, nos autos da ação de regulamentação de guarda e de visitas n. 0759263-38.2019.8.07.0016, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado pelo agravado, nos seguintes termos: Trata-se de ação de modificação de regime de guarda e visitas com pedido de tutela de urgência. Pretende o autor a fixação, em seu favor, da guarda unilateral da menor A. J. V. N. P. e visitas maternas na modalidade assistida, tendo pleiteado, em sede de tutela de urgência, a suspensão das vistas maternas. Para tanto, informa que a guarda da menor é compartilhada e o lar de referência paterno, tendo a convivência materna sido estabelecida em fins de semanas alternados. Alegou que, no entanto, fatos graves relativos à genitora, no que se refere ao uso de drogas e álcool, além de condutas irresponsáveis em companhia da criança. A inicial vaio acompanhada de documentos. Ouvido, o Ministério Público oficiou pelo deferimento do pedido de tutela de urgência (ID 50997299). É o breve relatório. Decido. Verifico que pretensão amolda-se ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades da tutela provisória previstas no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil (NCPC). Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em análise, o que se extrai dos autos, neste momento processual, é que a menor envolvida é filha das partes, encontrando-se sob guarda compartilhada, tendo lar de referência o domicílio paterno. Verifica-se, ademais, que a convivência materna ocorre em fins de semanas alternados, na forma do ID 50823949. Os documentos trazidos ao feito, por sua vez, indicam que a segurança e integridade física da infante encontram-se sob risco. De fato, conforme consignado na manifestação ministerial trazida ao feito, “(...) apresenta o autor fatos extremamente graves que colocam a vida e a integridade da menor em risco quando sob a guarda e vigilância materna, já que a genitora é pessoa usuária de drogas e bebidas alcóolicas, apresentando diversos episódios de agressões e desequilíbrios, comportamentos que vêm colocando a sua presença na vida da menor um risco iminente (...)”. Assim, levando-se em conta a idade da criança e as condições emocionais a que se encontra submetida, verifico a existência de fundamento a embasar o pedido tutela de urgência, ante a demonstração da existência inequívoco perigo de dano necessário ao deferimento da medida. Prudente, portanto, a concessão da guarda provisória unilateral ao requerente e que as visitas maternas sejam suspensas, nos moldes delineados pelo i. representante do Ministério Público. Ante o exposto, acolho o parecer ministerial de ID 50997299 para conceder a guarda unilateral provisória de ANA JÚLIA VIEIRA NUNES PROENÇA ao requerente THIAGO PROENÇA REZENDE e suspender as visitas maternas à menor. Tendo em vista que, para o deslinde da controvérsia, evidencia-se necessária a realização de perícia, conforme consignado pela i. representante do Ministério Público, remetam-se os autos ao Serviço Psicossocial Forense para realização de estudo do caso a fim de que se obtenha, no melhor interesse da menor envolvida, parâmetros para a regulamentação do regime de guarda e visitação. Após o estudo voltem os autos conclusos. Confiro a presente decisão força de termo de guarda provisória. Dê-se ciência ao Ministério Público. Em suas razões recursais, a agravada aduz, em suma, que: 1) o Parquet, mesmo sem o exercício do contraditório, emitiu parecer favorável ao pedido de tutela de urgência formulado pelo agravado, baseado num histórico muito anterior à sentença que outorgou a guarda compartilhada aos pais; 2) a agravante procurou o Conselho Tutelar, onde foi menosprezada. Que se encontrava angustiada em razão de eventual abuso que a filha pudesse estar experimentando e cometeu o erro de ingerir bebida e confessou que estava sob o efeito de álcool. Que o consumo de álcool concomitantemente com remédios traz sérios efeitos ao equilíbrio físico e emocional; 3) há indícios de que a criança tenha sido abusada por um familiar (padrinho), sendo que afirmou perante o Conselho Tutelar que “o padrinho brinca com a sua pepeca na hora do banho e quando a Titia não está, que sente ‘agonia’”; 4) a criança se encontra em maior perigo ao lado do pai, do que ao lado da sua mãe (agravante), que estava eventualmente alcoolizada; 5) a criança deve ser afastada do lar paterno até que se apure todos os fatos que a infante esclareceu. Aduz que não foi dada importância pelos agentes públicos ao relato da criança e que a mesma deve estar sendo vítima de lavagem cerebral para a manutenção da amizade do pai com o seu compadre; 6) a tentativa do agravado de defender seu compadre demonstra sério desvio de caráter e que a decisão agravada não alcançou o seu objetivo, qual seja, o de preservar o melhor interesse da criança. Ao final, pede: Ante o exposto, considerando que o bem a ser tutelado é o BEM ESTAR DE ANA JÚLIA, requer-se aos Doutos Julgadores: a) Que Conheçam do Requerimento de LIMINAR PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, para que a situação de convívio se mantenha no status quo ante; b) LIMINARMENTE, afaste a ANA JÚLIA do lar paterno, até que se esclareça a situação da mesma sofrer abusos sexuais; c) No mérito julgue pela manutenção da guarda da menor pela Embargante, ainda que de forma compartilhada; d) Conheça da necessidade de se instaurar com MÁXIMA urgência procedimentos para levantamento de eventual abuso sofrido pela menora e) Requer a gratuidade de justiça, por ser juridicamente pobre, conforme declaração que se colacionou. A agravante foi intimada para demonstrar a necessidade da concessão do benefício da gratuidade de justiça (ID 14222262). O agravado peticiona (ID 14426576), aduzindo que: 1) No final de dezembro de 2019, o agravado recebeu uma ligação do Sr. Ramalho, policial civil da 30a Delegacia de Polícia de São Sebastião, informando que a agravante estava apreendida na delegacia, totalmente drogada e embriagada, pedindo que ele contatasse algum conhecido; 2) a seguir, o agravante ligou para o policial, informando que tinha apenas o contato de seu advogado, e então o policial informou que ela havia sido liberada, totalmente drogada e embrigada; 3) tal acontecimento demonstra que a agravante não está tratando do seu problema com o alcoolismo e com o uso de drogas e que a manutenção da suspensão ainda se faz presente para resguardar a saúde mental e física da criança; 4) a agravante continua ameaçando o genitor e falando para a filha – que tem apenas 5 anos de idade – que seu pai é o culpado por elas não estarem se vendo, em clara prática de alienação parental; 5) o agravado, embora persista a medida de suspensão das visitas, viabiliza as conversas por telefone entre mãe e filha. Tendo, inclusive, permitido o contato entre as duas na escola da filha. Ao final, pede a manutenção da decisão agravada e o indeferimento da liminar. A agravante peticiona (ID 14665493). Informa que se encontra desempregada, não possuindo anotação na CTPS e imposto de renda, assim como colaciona aos autos os extratos bancários. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Anote-se. Antes da apreciação da tutela de urgência, INTIME-SE a agravante para, querendo, se manifestar acerca da petição de ID 14426576, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2020 17:53:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador